Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-45.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004263-45.2018.8.11.0002
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004263-45.2018.8.11.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença realizada pela executada.
Nas razões do recurso, a apelada requer a minoração do valor da astreintes, ante a incompatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Certidão de intempestividade recursal acostada no ID.93467487.
As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 93467488, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Preliminar de intempestividade recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O caput deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será em dias úteis. Ainda assim, a apelação está intempestiva.
Conforme documento lançado nos autos (Id. 93467491), é possível identificar que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça e publicada em 08.06.2021.
Levando-se em conta, ainda, a data da ciência registrada pelo sistema em 08.06.2021, o último dia para a interposição do recurso de apelação, excluindo os finais de semana e os feriados, seria 29.06.2021, contudo, o protocolo do recurso é datado de 30.06.2021 (Id. 93467483), extrapolando o prazo legal.
Assim, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Para ilustrar:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALE-REFEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. O apelo interposto fora do prazo recursal é manifestamente intempestivo, não devendo ser conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ” (Apelação Cível No 70058525557, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/11/2020).
Dispositivo.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR